Tribunal: TJDFT
Processo: 0735266-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735266-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA AGRAVADA: GRAÇA &amp; GRAÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 283 da Súmula do STJ, afirmando que não se sustenta o fundamento empregado na decisão vergastada para obstar o trânsito do apelo especial. Aduz que o recurso não demanda reanálise de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018